Tribunal: TJSP
Processo: 1006027-90.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Revisão geral anual – Julgamento dos Temas 864 e 19 de Repercussão Geral pelo STF – Acolhimento dos declaratórios para adequar o julgado ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal – Embargos de declaração acolhidos, com alteração do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006027-90.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados
MERCEDES MUNHOZ DOS SANTOS, JOSE MIGUEL JORGE JUNIOR, DEUSY
CENTINI COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ELENA CHIANEZI, LEA APA-
RECIDA DE OLIVEIRA D ANGELO, NEUSA PEREIRA RACCIONI, RUTH CAM-
BESES PARESCHI e DURVAL BUONO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006027-90.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.224-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE A-
PELAÇÃO No 1006027-90.2018.8.26.0053/50000.
Embargante:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e outro.
Embargados:
DEUSY CENTINI COSTA e outros.
VOTO No 29.224.4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Revisão geral anual Julga-
mento dos Temas 864 e 19 de Repercussão Geral pelo STF A-
colhimento dos declaratórios para adequar o julgado ao posicio-
namento firmado pelo Supremo Tribunal Federal Embargos de
declaração acolhidos, com alteração do resultado.
Embargos de declaração 1 opostos sob alegação de omissão em
face do v. acórdão 2 que deu provimento aos recursos de apelação dos embarga-
dos, com a seguinte ementa:
REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS Servidores inativos
e pensionistas Ação contra o Estado para obtenção de indenização e-
quivalente ao reajuste anual Fundamento do art. 37, X, da Constituição
Federal Dano por omissão declarado pela ADIN no 2.492-2, SP Re-
conhecimento da mora do Governador pelo Supremo Tribunal Federal
Direito a indenização correspondente Sentença de improcedência re-
formada Recurso de apelação provido.
Sustenta ser necessária a suspensão do processo até o julga-
mento definitivo pelo STF do Tema 864 de repercussão geral envolvendo o tema
do direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos; a de-
cisão ofende a Súmula 339 do STF; não há omissão do Estado, a Lei 12.391, de
2006 prevê o reajuste anual dos servidores estaduais; no tocante ao índice de cor-
reção monetária, requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo do
Tema 810.
1 EmbDecl, fls. 1/9, incidente /50000.
2 Fls. 316/323.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006027-90.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.224-JV
3
A parte embargada (autora) manifestou-se pela rejeição dos
embargos. 3
Fundamentação
Ab initio , a questão aqui debatida não diz respeito ao Tema 864
de repercussão geral, mas ao Tema 19, que trata do direito à indenização por dano
material face a omissão legislativa do Estado.
Acolho os embargos.
Ressalvado meu entendimento pessoal pelo reconhecimento da
ilicitude do Estado em não implementar o mandamento constitucional de legislar
sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores estaduais, é o caso de aco-
lher os embargos, com excepcional caráter infringente, em face do recente julga-
mento do E. STF (25/09/19), que estabeleceu orientação em sentido contrário, com
efeito de repercussão geral.
Desnecessária a providência do art. 10; a autora foi intimada
nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC; manifestou-se pela rejeição dos presentes
embargos ao argumento de que a indenização (de que trata o Tema 19) decorre
da mora estatal em conceder a revisão anual, sem que isso caracterize aumento
patrimonial futuro; inaplicável a Súmula Vinculante 37 do STF; rejeitados os em-
bargos opostos contra o acórdão que julgou o Tema 810 do STF, não subsiste o
pedido de sobrestamento do feito.
Concluído o julgamento do Tema 19, foi fixada a seguinte tese
jurídica: “O não encaminhamento
de projeto de lei de revisão anual dos venci -
mentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não
3 Fls. 14/18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006027-90.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.224-JV
4
gera direito subjetivo a indenização.
Deve o Poder Executivo, no entanto, se pro -
nunciar, de forma fundamentada,
acerca das razões pelas quais não propôs a revi -
são.”
Embora tenhamos decidido em outro sentido no passado, e so-
bre isso ressalvo meu entendimento pessoal, a tese deve ser seguida, assim como
tem decidido esta E. 12a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAL. PEDIDO DE PAGA-
MENTO DE INDENIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE REAJUSTE ANUAL.
Questão decidida pelo STF no julgamento do Tema 19 de Repercussão Geral. O
não encaminhamento do projeto de lei de revisão anual dos vencimentos não gera
direito a indenização. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação
Cível 1023855-65.2019.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 3a VFP; Data do Julgamento:
14/11/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. EM-
BARGOS ACOLHIDOS PARA MODIFICAR O POSICIONAMENTO E SE A-
DEQUAR AO JULGAMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FE-
DERAL EM RELAÇÃO À REVISÃO GERAL ANUAL. Ressalvado meu posici-
onamento pessoal, adequo o meu voto ao julgamento firmado pelo Supremo Tribu-
nal Federal. EMBARGOS ACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Cível
1034698-94.2016.8.26.0053; Relator: Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Foro Central - 3a VFP; Data do Julgamento: 12/12/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. Artigo
37, X, da Constituição Federal. Omissão do Poder Executivo. Ausência de lei re-
guladora. Indenização. Descabimento. Incompetência do Poder Judiciário para criar
parâmetros não estabelecidos por lei, sob o risco de ferir o princípio da separação
dos poderes. Entendimento do STF no julgamento do RE 565089/SP-RG (Tema 19)
e do RE 905357/RR (Tema 864). Improcedência da demanda. Sentença mantida.
Recurso não provido. (Apelação Cível 1011813-31.2018.8.26.0566; Rela-
tor: Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de São Carlos - VFP; Data do Julgamento: 17/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006027-90.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.224-JV
5
Registre-se, a propósito, que o STF, em 25/09/2019, no julga-
mento do RE n.o 565.089 (Tema 19), em sede de repercussão geral, fixou: "O não
encaminhamento
de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos
dos servido -
res públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo
a indenização.
Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar,
de forma fun -
damentada,
acerca das razões pelas quais não propôs a revisão."
E no julgamento do RE n.o 905.357 (Tema 864), em
29/11/2019) assentou a tese de que: "A revisão geral anual da remuneração
dos
servidores públicos depende, cumulativamente,
de dotação na Lei Orçamentária

Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias."
Diante das circunstâncias acima expostas, acolho os embargos
de declaração para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, adequar o julgado à ori-
entação fixada pelo C. STF, alterando o resultado do julgamento anterior para ne-
gar provimento ao recurso de apelação e manter a sentença de improcedência da
ação. É como voto.
Dispositivo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com efeito modifi-
cativo.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR